Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a insurgência recursal do Banco apelante se dirige ao valor da indenização por danos morais pelo indevido bloqueio de numerário em conta-corrente do autor, bloqueio que, embora os pedidos e esclarecimentos do autor (que se encontrava desempregado, renda que advinha de atividades como motorista de aplicativo) e a tutela deferida, prolongou-se por longos 36 (trinta e seis) dias.
2 “A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização danos morais em razão do bloqueio de valor da conta bancária da consumidora mostra-se adequado e suficiente para desestimular a conduta do banco, em atenção aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e ponderando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.” (Acórdão 1306204, 07273022720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.